Tribunal: TJPA
Processo: 0844521-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844521-05.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MILAIRSON SOUZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PRISIONAL (EDITAL Nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO EXIGIDO (FIC). AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA. FALHA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR ÔNUS AO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de agente prisional, sob alegação de não apresentação da Ficha de Informações Confidenciais (FIC). A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e assegurou ao impetrante o prosseguimento nas demais fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recibo ou protocolo de entrega de documentos pode ser imputada ao candidato como prova de descumprimento do edital; (ii) estabelecer se a eliminação baseada em decisão administrativa genérica e desfundamentada viola princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração tem o dever de instituir procedimento objetivo de protocolo para garantir segurança jurídica na entrega de documentos, não podendo transferir ao candidato o ônus de comprovar ato cuja conferência foi vedada pelo próprio edital.

4.

Exigir do candidato prova da entrega, quando não fornecido qualquer recibo, constitui prova impossível e afronta o princípio da razoabilidade.

5.

A eliminação do candidato em razão de suposta ausência de documento, sem oportunizar regularização e sem motivação concreta, viola os princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da motivação administrativa.

6.

A jurisprudência consolidada do TJ-PA, STJ e Tribunais Federais reconhece que falhas organizacionais em concursos não podem prejudicar candidatos, impondo à Administração o dever de assegurar transparência e controle documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de protocolo ou recibo de entrega de documentos em concurso público configura falha administrativa que não pode ser imputada ao candidato.

2.

A eliminação de candidato em concurso público exige motivação concreta e observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

3.

O controle judicial sobre concursos públicos abrange a análise da legalidade dos atos administrativos, não configurando invasão no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0840544-34.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2024.

·

TJ-PA, Recurso Especial nº 0866644-65.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.08.2021.

·

TRF-2, AMS nº 2005.51.01.025947-4, Rel. Des. Fernando Marques, j. 12.07.2010.

·

TRF-4, Apelação nº 5007341-26.2013.4.04.7101, Rel. Des. Maria Isabel Pezzi Klein, j. 30.03.2016.

·

TJ-AM, Apelação Cível nº 0755499-68.2022.8.04.0001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 18.12.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos do mandado de segurança cível impetrado por Milairson Souza Gomes, concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas demais fases do certame.

Historiando os fatos, Milairson Souza Gomes ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que se inscreveu no concurso público para o cargo de agente prisional da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), tendo sido aprovado nas fases objetiva, psicológica e de avaliação de títulos.

Contudo, foi eliminado na fase de investigação social, sob a alegação de não ter apresentado a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), documento exigido pelo item 15.4 do edital.

Aduziu, entretanto, que entregou todos os documentos em 01 de julho de 2018, incluindo a referida FIC, mas que, em razão da previsão editalícia que vedava a conferência no ato da entrega, não lhe foi fornecido qualquer recibo ou checklist, o que permitiu à banca imputar-lhe descumprimento indevido.

Sustentou que a decisão administrativa que rejeitou seu recurso foi desfundamentada e genérica, violando os princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e segurança jurídica.

Requereu liminarmente a inclusão de seu nome na lista final de aprovados e, no mérito, a declaração de ilegalidade do ato coator, assegurando-lhe o prosseguimento nas demais fases e eventual nomeação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

14804918):

“(...) A identificação de falhas na implementação de normas objetivas não pode onerar a parte mais frágil da relação, quem seja: o particular. Dispositivo. Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para reconhecer a ilegalidade do ato que eliminou o impetrante do concurso público referente ao Edital nº 001/2-17/SUSIPE, garantindo, por via de consequência o direito a realização das demais fases do certame. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ). Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id.

14804972).

Sustentou, preliminarmente, que não houve qualquer ilegalidade no ato administrativo de eliminação do candidato, porquanto o edital, que é a “lei do concurso”, previa expressamente, no item 15.7, que a ausência da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) ensejaria a exclusão automática do certame.

Argumentou que a Administração Pública agiu em estrita observância aos princípios da legalidade, moralidade e isonomia, de modo que a decisão judicial de primeiro grau, ao determinar o prosseguimento do recorrido nas fases do concurso, teria invadido o mérito administrativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O apelante enfatizou que o ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade, e caberia ao candidato comprovar a entrega dos documentos, o que não se verificou nos autos.

Ressaltou, ainda, que a flexibilização das regras editalícias em benefício de um único candidato comprometeria a igualdade entre todos os participantes do concurso, configurando quebra da isonomia.

Invocou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que reforçam a impossibilidade de intervenção judicial em critérios técnicos e objetivos fixados no edital, bem como a legalidade da eliminação de candidatos que não apresentaram documentação exigida.

Por fim, o Estado do Pará requereu o conhecimento e provimento da apelação, com atribuição de efeito suspensivo, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a regularidade do ato administrativo e a inexistência de direito líquido e certo em favor do recorrido.

Em contrarrazões, MILAIRSON SOUZA GOMES pugna pela manutenção integral da sentença recorrida (id. 14804983).

Instalado a manifestar-se o Ministério Público, ratificou manifestação apresentada anteriormente, onde manifestou-se pelo conhecimento do recurso e improvimento deste (id. 17774211 e 27101940).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade do ato que eliminou o impetrante do concurso público referente ao Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE, garantindo-lhe, por via de consequência, o direito à realização das demais fases do certame.

Inicialmente, importa destacar que o cerne da discussão reside na eliminação do candidato Milairson Souza Gomes na fase de investigação social do concurso para o cargo de agente prisional, sob a justificativa de ausência da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

O recorrido afirma que entregou todos os documentos exigidos, inclusive a FIC, em 01 de julho de 2018, mas que, em razão de previsão editalícia, não houve conferência da documentação no ato da entrega. Assim, a Administração, ao não conferir os documentos recebidos nem emitir comprovante de protocolo, abriu margem para falha procedimental que não poderia ser imputada ao candidato.

A sentença de primeiro grau, com acerto, reconheceu que a disposição editalícia que vedou a conferência imediata da documentação fere a segurança jurídica e coloca o candidato em situação de extrema vulnerabilidade, já que, em caso de extravio ou erro administrativo, seria impossível comprovar a entrega.

A Administração Pública, por sua vez, deixou de instituir um procedimento objetivo de protocolo que possibilitasse comprovar a efetiva entrega dos documentos pelos candidatos, mediante recibo ou declaração, garantindo maior segurança a todos os participantes do concurso. Assim, interpretar a situação exclusivamente de forma literal em relação ao Edital, sem considerar as circunstâncias específicas do candidato e suas qualificações demonstradas nas fases do certame, e ainda validar o ato administrativo que o eliminou, representaria afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos na Constituição.

Assim entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. DIREITO ADMINISTRATIVO . MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SUSIPE (SEAP).
CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS . ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CANDIDATO.
COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO EM DATA ANTERIOR AO FIM DO PRAZO DO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. CERTIDÃO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVI. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Consoante se infere dos autos, o impetrante foi aprovado e classificado em todas as fases iniciais do concurso público regido pelo Edital nº 001/2021-SEAP/SEPLAD para o cargo de Policial Penal. realizado pelo Estado do Pará, tendo sido posteriormente desclassificado na fase de Investigação Social por ter deixado de apresentar Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal . Isto posto, verifica-se dos documentos contidos nos autos, que o impetrante demonstrou que requereu certidão de antecedentes da polícia federal antes de expirado o prazo para entrega 2 – Candidato apresentou todas os documentos solicitados, demonstrando a boa-fé do impetrante, que dentro do prazo estipulado para entrega do documento obteve o documento, tendo comprovado que a emissão se deu antes do prazo de entrega dos documentos e antes mesmo do início do curso de formação.
3 - Por outro lado, a Administração Pública não adotou procedimento objetivo de protocolo, para que se possa comprovar a entrega ou não dos documentos pelos candidatos, fornecendo recibos ou declaração sobre o protocolo, de forma a proporcionar segurança para todas as partes envolvidas no certame. Logo, não se pode afirmar, que a certidão que já estava pronta dentro do prazo, não foi entregue pelo autor. 4- Isto posto, embora seja perfeitamente constitucional a exigência de apresentação de documentos e certidões comprobatórios da idoneidade moral do candidato, como requisito para o ingresso na Polícia Penal Estadual, não se reveste de proporcionalidade e razoabilidade a eliminação do impetrante, quando este juntou todos os documentos exigidos, com exceção de uma certidão, que embora entregue tardiamente, atingiu sua finalidade, que era demonstrar a ausência de antecedentes criminais perante a Policia Federal, na fase de investigação social .
Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios. 5 – Apelação cível conhecida e desprovida à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de reexame necessário da Comarca de Portel, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora . Belém (Pa), data de registro no sistema. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08405443420228140301 19922141, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Ademais, o apelante, Estado do Pará, insiste na tese de que não houve ilegalidade, sob o argumento de que a eliminação decorreu de regra expressa do edital, o qual vincula tanto candidatos quanto a Administração, e que a decisão judicial representaria indevida invasão no mérito administrativo. Contudo, não lhe assiste razão.

O controle jurisdicional, no presente caso, limita-se à legalidade do ato administrativo, não havendo qualquer incursão em critérios de conveniência e oportunidade.

É sabido que o edital do concurso público é a lei que rege o certame, mas também é assente que disposições editalícias não podem contrariar princípios constitucionais e legais de maior hierarquia. A previsão que impede a conferência e registro de entrega de documentos mostra-se irrazoável e desproporcional, pois transfere ônus excessivo ao candidato e afronta a própria objetividade do procedimento.

Assim, competia à Comissão do Concurso verificar os documentos no momento de sua entrega ou, caso optasse pela conferência em momento posterior, intimar o candidato para apresentar eventuais documentos faltantes, em vez de proceder à sua imediata eliminação sem oportunizar prazo para regularização.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS . AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO
. -
A Administração, ao argumento de que a conferência e emissão de recibo da documentação seria inviável em concursos de porte igual ao presente, não adotou nenhuma medida de controle de entrega e recebimento dos documentos exigidos no Edital, procedimento que atenderia não só aos interesses dos candidatos, que teriam a prova do cumprido a exigência, por meio da disponibilização de um comprovante, mas, principalmente, aos da própria Administração, que teria efetivo controle da apresentação da documentação exigida, resguardando-se, assim, de qualquer prejuízo que lhe pudesse ser imputado
-
É certo que a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização foram de responsabilidade da Administração, que tinha o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garantisse a segurança do procedimento, a fim de evitar extravios e fraudes, ainda mais, em se tratando de uma fase do concurso de caráter eliminatório
.
- A Administração não procedeu com o devido cuidado, deixando de adotar as necessárias medidas que garantissem a prova da entrega dos documentos exigidos, como a emissão de recibo ou protocolo, assinatura em lista específica ou outro meio qualquer, sendo certo que exigir da Impetrante, ora Recorrida, a comprovação da entrega da documentação, quando não lhe foi disponibilizado qualquer comprovante, seria determinar prova impossível, diante da realidade fática
. - Hipótese em que o acolhimento da pretensão da Impetrante, ora Recorrida, não tem o condão de causar qualquer prejuízo à Administração, tampouco a terceiros, na medida em que resta incontroversa a aprovação da candidata, em primeiro lugar, na primeira fase da Seleção Pública do Curso de Especialização em Fisioterapia do INCA, bem como a circunstância de que a mesma já possuía a documentação exigida, à época de sua convocação para a segunda etapa do processo seletivo. - Recurso de apelação e remessa necessária improvidos. (TRF-2 - AMS: 200551010259474 RJ 2005.51 .01.025947-4, Relator.: Desembargador Federal FERNANDO MARQUES, Data de Julgamento: 12/07/2010, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::21/07/2010 - Página::189). – Grifo nosso.

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 - SUSIPE. CANDIDATO
ELIMINADO DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC . AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas . Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. 2- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.
Precedentes desta Corte nos julgados 0867110.59 .2018.814.0301, 0802201.56 .2019.814.0301 em casos similares sobre o mesmo concurso público. 3 . Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 09 de agosto de 2021 . EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora / relatora. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0866644-65.2018.8.14 .0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/08/2021, Tribunal Pleno). – grifo nosso.

Exigir do candidato a comprovação da entrega, quando não lhe foi disponibilizado qualquer comprovante, seria "determinar prova impossível, diante da realidade fática”.

Ressalte-se, ainda, a Administração não pode se eximir da responsabilidade pela falha procedimental. Como bem observado pelo parecer ministerial, a ausência de protocolo ou de checklist no ato da entrega gera presunção de que a documentação foi devidamente apresentada, sendo ônus do Poder Público demonstrar o contrário.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS . FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.
(TRF-4 - 5007341-26 .2013.4.04.7101: 50073412620134047101 RS, Relator.: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de Julgamento: 30/03/2016, 3ª Turma, Data de Publicação: D .E. 31/03/2016). – Grifo

nosso.

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DESEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS – EDITAL Nº 02/2021-PCAM –
EXAMES MÉDICOS EXIGIDOS PELO EDITAL – ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS – NÃO RECEBIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA – FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO – SEGURANÇA CONCEDIDA
– SENTENÇA MANTIDA. (TJ-AM - Apelação Cível: 0755499-68.2022.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 18/12/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/12/2023). – Grifo nosso.

Nesse contexto, é pertinente destacar precedentes que afastam a eliminação de candidatos em situações similares, justamente por reconhecerem que a falha organizacional do certame não pode ser imputada ao administrado.

Ademais, a decisão administrativa que rejeitou o recurso do candidato limitou-se a afirmar genericamente o descumprimento do item 15.4 do edital, sem motivação concreta, em violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Tal circunstância reforça a nulidade do ato e legitima a concessão da segurança.

Portanto, não há qualquer razão jurídica a amparar a reforma da sentença. O ato administrativo de eliminação, ao carecer de motivação adequada e ao resultar de procedimento que fragiliza a segurança jurídica, é manifestamente ilegal e abusivo.

A decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida, em consonância com a jurisprudência consolidada e com o parecer ministerial.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025